Tribunal: TJMT
Processo: 1019387-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019387-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ESTIPULADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

“
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019387-38.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado das causas (Autos 0800702-06.2020.8.14.0014, 0802270-72.2020.8.14.0009, 0800689 92.2020.8.14.0018, 0800946-24.2020.8.14.0049, 0847957-06.2019.8.14.0301, 0834721-50.2020.8.14.0301, 0853411-30.2020.8.14.0301, 0009088-25.2019.8.14.0004, 0856168-31.2019.8.14.0301, 0812610-09.2019.8.14.0301, 0814748-46.2019.8.14.0301, 0800012-87.2019.8.14.0021, 1004531-50.2019.8.11.0007, 0801614-49.2019.8.14.0301, 0800012-27.2019.8.14.0138, 0816006-91.2019.8.14.0301, 0800080-70.2019.8.14.0301, 0800140-35.2019.8.14.0045 e 0812858-72.2019.8.14.0301) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, aplica-se a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1o do CC). Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante aponta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
julgou a lide antecipadamente, sem oportunizar a produção de provas essenciais à sua defesa.

No mérito, sustenta que todos os serviços prestados pelo recorrido foram quitados, conforme termos de quitação assinados entre as partes; alega que a sentença contrariou entendimento anterior do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que reconheceu a validade desses termos de quitação em caso idêntico; destaca que o contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral e regulava expressamente os honorários devidos em tal situação, sendo indevida a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau; assevera que o contrato continha cláusula prevendo que honorários por êxito seriam devidos apenas na hipótese de recuperação efetiva do crédito pelo banco, o que não ocorreu na espécie.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso: a) Anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual; b) Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a integral quitação dos serviços prestados pelo recorrido; c) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que os honorários sejam reduzidos, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (Id 286471452).

Contrarrazões ofertadas no Id 286471456, onde o apelado postula pelo desprovimento do apelo.

Preparo regularmente recolhido no Id 286471453.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa aviada pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Para tanto, a instituição bancária
aponta a r. sentença vergastada foi proferida em julgamento antecipado, com o indeferimento da produção de prova
a qual se trataria de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Todavia, sem razão o apelante, isso porque, por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de defesa.

Neste sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se:

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB. REDUZIDO O QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., fixando a remuneração pelo trabalho prestado nos processos indicados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) o direito do advogado ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente; (iii) a adequação do valor fixado; e (iv) o marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. 4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão. 5. O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral, configurando-se hipótese de "falta de estipulação ou acordo", conforme prevê o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. 6. O quantum arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo no 7025951-55.2018.22 .0001 e R$ 4.000,00 para o processo no 0000018-53.2014.8 .04.5301.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia
. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. 3. O quantum arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo adequado quando compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento dos honorários”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, arts. 85, § 2o, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; TJ-MT, AC n. 1030983-87.2022 .8.11.0041; TJ-MT, AC n. 1004299-91 .2023.8.11.0041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ultrapassadas essas questões, passo à análise do mérito propriamente dito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou nas
demandas executivas nos
0800702-06.2020.8.14.0014, 0802270-72.2020.8.14.0009, 0800689-92.2020.8.14.0018, 0800946-24.2020.8.14.0049, 0847957-06.2019.8.14.0301, 0834721-50.2020.8.14.0301, 0853411-30.2020.8.14.0301, 0009088-25.2019.8.14.0004, 0856168-31.2019.8.14.0301, 0812610-09.2019.8.14.0301, 0814748-46.2019.8.14.0301, 0800012-87.2019.8.14.0021, 0800012-87.2019.8.14.0021, 1004531-50.2019.8.11.0007, 0801614-49.2019.8.14.0301, 0800012-27.2019.8.14.0138, 0816006-91.2019.8.14.0301, 0800080-70.2019.8.14.0301, 0800140-35.2019.8.14.0045 e 0812858-72.2019.8.14.0301,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
10/03/2020
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial (Id 286470873)

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que
o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos

critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Na hipótese, observa-se que o togado sentenciante fixou os honorários advocatícios em
4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado das causas
(Autos no 0800702-06.2020.8.14.0014, 0802270-72.2020.8.14.0009,

0800689-92.2020.8.14.0018, 0800946-24.2020.8.14.0049, 0847957-06.2019.8.14.0301, 0834721-50.2020.8.14.0301, 0853411-30.2020.8.14.0301,

0009088-25.2019.8.14.0004, 0856168-31.2019.8.14.0301, 0812610-09.2019.8.14.0301, 0814748-46.2019.8.14.0301, 0800012-87.2019.8.14.0021,

0800012-87.2019.8.14.0021, 1004531-50.2019.8.11.0007, 0801614-49.2019.8.14.0301, 0800012-27.2019.8.14.0138, 0816006-91.2019.8.14.0301,

0800080-70.2019.8.14.0301, 0800140-35.2019.8.14.0045, 0812858-72.2019.8.14.0301)
, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 20 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister até a destituição, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Poço/PA, Bragança-PA, Santa Isabel do Pará-PA, Belém-PA, Almerim-PA, Igarapé-Açu-PA, Alta Floresta-MT, Anapu-PA, Redenção-PA
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tem-se que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MODIFICADO
para
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com
recente

entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de arbitrá-los no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025